Tribunal: TJPA
Processo: 0042440-41.2015.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042440-41.2015.8.14.0027

APELANTE: PAULO VITOR DA COSTA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade da confissão extrajudicial por ausência de advertência dos direitos constitucionais; (ii) verificar a suficiência de provas para a manutenção da condenação; (iii) avaliar a legalidade da valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da confissão extrajudicial foi afastada, tendo em vista que os autos demonstram que o apelante foi devidamente informado de seus direitos constitucionais, conforme art. 5º, LXII, LXIII e LXIV da CF e art. 186 do CPP.

4. No mérito, restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, por meio de auto de apreensão de parte da
res furtiva
, confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal, e depoimento de policial militar prestado sob o crivo do contraditório.

5. A alegação de insuficiência de provas foi rejeitada, uma vez que os elementos constantes dos autos formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar o édito condenatório.

6. Quanto à dosimetria da pena, reconheceu-se a impossibilidade de valorar negativamente as consequências do crime com base exclusiva na não recuperação dos bens, conforme orientação do STJ.

7. Reconheceu-se, de ofício, a impossibilidade de cumulação da causa de aumento do repouso noturno com o furto qualificado, em atenção à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.087 do STJ.

8. Readequada a pena do crime de roubo para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, verificou-se, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à referida figura típica. Também foi oficiosamente declarada a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime de corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera não recuperação do bem subtraído. 2. A causa de aumento do repouso noturno não incide na forma qualificada do furto. 3. A confissão extrajudicial é válida quando precedida da ciência dos direitos constitucionais, ainda que realizada na fase inquisitorial.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 61; 65, III, "d"; 68; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119; CPP, arts. 3º, 61, 155, 186; CF, art. 5º, LXII, LXIII, LXIV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/06/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado), DJe 21/03/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 847.532/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 12/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, para readequar a dosimetria da pena e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Vitor da Costa Gomes apela de sentença do Juízo da Comarca de Mãe do Rio/PA que o condenou à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §§1º e 4º, IV, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (ID 27024212).

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade de sua confissão extrajudicial, sob a alegação de que não foi cientificado de seus direitos constitucionais no momento da abordagem. No mérito, requer a absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela neutralização da moduladora das consequências do crime (ID 27024270).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27024272).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 30039246).

É o relatório.

VOTO

I
nicialmente, em juízo de admissibilidade, verifico, oficiosamente, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado e corrupção de menores, sendo que a este último foi fixada a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão (ID 27024212, pág. 3), de modo que o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Nesse particular, saliento que de acordo com o art. 119 do mesmo diploma legal, no concurso de crimes, a prescrição incide de forma isolada sobre cada um deles, ou seja, o prazo prescricional de cada crime é analisado de maneira independente para o cálculo da extinção da punibilidade.

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia em 25.01.2016 (ID 27024205) e a prolação da sentença em 13.08.2020, com a ciência do Ministério Público em 01.10.2020 (ID 27024212, pág. 5), marco considerado como de publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação (ID 27024268), transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 (quatro) anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

À vista disso, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade,
em relação ao crime tipificado no art. 244-B, da lei n° 8.069/90
, nos termos dos arts. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

Em complemento, cumpre consignar que a
preliminar de nulidade da confissão extrajudicial
não merece ser acolhida.

No ponto, clarifico que “a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.” (STJ,
AgRg no HC n. 809.283/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.5.2023).

Além disso, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, o apelante foi devidamente cientificado de todos os seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio e o de ser assistido por advogado, restando, portanto, observadas as garantias previstas no art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal, bem como o disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, como observa-se do auto de qualificação e interrogatório do recorrente:

“Na data de 04/07/2015, por volta de 03:36, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, cientificado das acusações a si imputadas, advertido do que dispõe o Art. 186 do CPP, ciente de seus direitos constitucionais previstos no Art. 5° da Constituição Federal em seus incisos LXII, LXIII, LXIV [...]” (ID 27024202, pág. 11)

Sendo assim, a preliminar de nulidade da confissão extrajudicial deve ser afastada, pois consta nos autos que o apelante foi informado de seus direitos, incluindo o direito ao silêncio, tendo optado por confessar extrajudicialmente a prática do crime.

No mérito
, inexiste espaço para acolhimento do
pleito absolutório
, visto que a
materialidade delitiva
restou provada pelos autos de apreensão e entrega de parte da
res furtiva
(ID 27024203, págs. 13 e 15).

Ademais, ainda que o apelante não tenha sido ouvido em juízo, a confissão extrajudicial por ele prestada, narrando toda a empreitada criminosa (ID 27024203, p. 14), mantém plena validade jurídica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos, tal como o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, o qual confirmou, em juízo, a dinâmica dos fatos, atribuindo a
autoria delitiva
ao acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha PM ISMAEL TROITINHO COSTA DA SILVA disse que participou das diligências que prenderam o réu e relatou que através da câmera de segurança conseguiu identificar o mesmo, a partir de então, a guarnição saiu em sua busca. Ressaltou que tinha conhecimentos que o réu morava próximo à Rua do Arame. Que o denunciado estava acompanhado de Railson e do menor de idade chamado Moisés, e que foram furtadas uma televisão e quatro cadeiras de propriedade da vítima Jamil Informou que a televisão foi encontrada na residência da avó do infrator Moisés, contudo, as cadeiras não foram recuperadas (ID 27024212, pág. 2).

Nesse contexto, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra dos policiais “é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, quinta Turma, j. 13/08/2024), como se deu na espécie.

Ademais, verifica-se que as provas colhidos na fase inquisitorial estão em harmonia com a prova colhida sob o crivo do contraditório, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, j. 15/3/2022), como se deu na espécie.

Diante desse cenário, a alegação defensiva de ausência de provas suficientes à condenação não merece prosperar, porquanto o conjunto probatório revela-se coeso e harmônico, evidenciando a materialidade e a autoria delitivas, de modo que não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Noutra perspectiva, o apelante pleiteia a readequação do cálculo dosimétrico, sustentando a
fundamentação inidônea da circunstância judicial das consequências do crime
, negativada pelo magistrado sentenciante com base não não recuperação da res furtiva (ID 27024212, pág. 3).

Sob tal ângulo, tenho que a pretensão de neutralização do vetor das consequências do crime, é passível de acolhimento, isso porque, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, em crimes contra o patrimônio, “a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído" (STJ.
AgRg no HC n. 847.532/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/3/2024).

Em outra perspectiva, cumpre consignar que a sentença condenatória reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, acrescido da causa de aumento do repouso noturno, o que configura flagrante ilegalidade (ID 27024212, pág. 3)

No ponto, verifica-se a inobservância do entendimento firmado no
Tema Repetitivo nº 1.087

do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a causa de aumento do furto noturno (§1º do art. 155 do CP) não incide na forma qualificada do delito, porquanto as circunstâncias qualificadoras já traduzem maior reprovabilidade da conduta, tornando indevido o acúmulo de aumentos punitivos.

Diante disso,
afasto, de ofício, a causa de aumento do repouso noturno
, mantendo a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, em estrita observância ao Tema Repetitivo nº 1.087 do STJ.

Erigidas tais premissas, passo a readequação do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, destaco que figuram favoráveis ao apelante todas as circunstancia judiciais, razão pela qual aplico a pena no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, nos termos do art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), uma vez que o apelante admitiu a prática delitiva na fase inquisitorial, auxiliando na elucidação dos fatos. Todavia, deixo de aplicar a redução correspondente, por força da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Diante da nova pena aplicada, reconheço de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal também em relação ao crime de furto qualificado.

Isso porque, entre a data do recebimento da denúncia em 25.01.2016 (ID 27024205) e a prolação da sentença em 13.08.2020, com trânsito em julgado para a acusação (ID 27024268), transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade,
em relação ao crime tipificado no art.

155, §4º, inciso IV, do Código Penal,
nos termos dos arts. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, para reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP, declarando extinta a punibilidade do apelante, relativamente aos fatos imputados na presente ação penal, com supedâneo nos arts. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025